Tribunal: STF
Processo: ARE 1410489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. TEMA REPETITIVO Nº 396 DO STF. REGRA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. POLICIAL CIVIL.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 396), estabeleceu que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



      No caso, conforme dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul – RHE, o servidor público instituidor da pensão tinha como tempo total de serviço/ contribuição averbado 30 anos, 03 meses e 17 dias, ou seja, menos que o tempo exigido no art. 3º, I, da EC nº 47/2005 (35 anos).



    No entanto, a situação dos autos apresenta importante peculiaridade, a saber: o servidorpúblico falecido era policial civil. Assim, devem ser observadas as disposições da Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal.



    Desta forma, não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005 para os policiais civis, mas sim 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais, o que deve ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas. Precedentes jurisprudenciais.



    2. No caso, o acórdão anteriormente exarado por este Colegiado não está em dissonância com o Tema nº 396 do STF. À UNANIMIDADE, RATIFICARAM O JULGAMENTO ANTERIOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



     



    acórdão anterior



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. TEMA REPETITIVO Nº 396 DO STF. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ pelo rito dos recursos repetitivos(Tema nº 396), estabeleceu que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso seenquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    A EC nº 47/2005 garantiu o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que este estivesse aposentado com proventos integrais. No caso, o servidor público instituidor da pensão faleceu em 23/12/2006, ou seja, já na vigência da EC nº 47/2005. No entanto, estava aposentado desde 23/09/1996 (antes da regra excludente da paridade) com proventos integrais.



    Desta forma, antes mesmo de passar a ser exigida a aposentadoria com proventos integrais como regra de transição, referida regra já estava atendida para fins de paridade, não procedendo a irresignação recursal. Precedentes jurisprudenciais.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). EC 41/03 e 3º da EC 47/2005 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente